Tribunal: TJPA
Processo: 0802405-21.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802405-21.2021.8.14.0051

RECORRENTE: JEISSYANE TAISE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais, “no encerramento da primeira fase do procedimento escalonado atinente aos processos de competência do Tribunal do Júri, o magistrado
a quo
só poderá deixar de encaminhar o julgamento ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, se as provas dos autos, de forma inconteste, apontarem para a impronúncia (art. 414, CPP)” ou “absolvição sumária (art. 415, CPP)”, o que não ocorreu na espécie. (TJGO, RESE n. 5408089-26.2020.8.09.0100)

2.
In casu
, a sentença impugnada expressamente consignou a existência de indícios da participação da recorrente na dinâmica delitiva, ressaltando, a partir dos depoimentos colhidos em juízo, que ela supostamente auxiliara o corréu a deixar o local do crime, o que inviabiliza o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária/impronúncia sob o ângulo pretendido.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN), como se deu na hipótese.

4.
In casu
, a qualificação do homicídio está adequadamente justificada no substrato fático da causa, porquanto o recorrente teria praticado o crime presumivelmente irritado por comentários proferidos pela vítima (motivo fútil). Além disso, o recorrente teria surpreendido o ofendido com disparos de arma de fogo enquanto ela estava desarmada, sem lhe dar qualquer chance de defesa (elemento surpresa).

5. Destarte, inexiste margem para afastar a qualificadora encartada no art. 121, §2º, II, do CP, vez que a jurisprudência placitada no âmbito do STJ e das Cortes Estaduais “tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no HC n. 871.560/BA), proposição que também se aplica com respeito ao elemento surpresa da investida criminosa, o qual demanda análise “do
modus operandi
do momento da conduta” (TJCE, RESE n. 0010965-05.2015.8.06.0055).

6. Por igual, “o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, no qual há indícios de que a vítima teria sido surpreendida com diversos disparos de armamento, enquanto estava desarmada, sem ter tido a chance de reação” (TJAL, RESE n. 0000513-51.2012.8.02.0022).

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho a 5 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que pronunciou Marcus Nathan Monteiro Ferreira e Jeissyane Taíse dos Santos Ribeiro pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990 (ID 18371841).

Em razões recursais, Jeissyane Taíse dos Santos Ribeiro postula pela absolvição sumária e, subsidiariamente, por sua impronúncia, ao argumento de que inexistem elementos indiciários que a qualifiquem como partícipe ou autora do crime (ID 18371842). De outro lado, Marcus Nathan Monteiro Ferreira requer o afastamento das qualificadoras encartadas no art. 121, §2º, II e IV do CP, sustentando, no ponto, que a adjetivação do delito é manifestamente improcedente (ID 18371873).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 18371852 e ID 18371876), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18371879).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 20347688).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis,
os recursos não comportam provimento
.

No caso dos autos, Marcus Nathan Monteiro Ferreira foi denunciado por supostamente matar Edson Miranda Costa mediante disparos de arma de fogo. Presumivelmente irritado por comentários proferidos pela vítima, alega-se que o acusado teria atirado na região do tórax e dos ombros do ofendido, que estava desarmado na ocasião, causando-lhe a morte. De acordo com a denúncia, Marcus teria deixado o local do crime com o auxílio da segunda acusada, Jeissyane Taíse Ribeiro dos Santos, que o aguardava nas proximidades, em veículo automotor.

À vista desse contexto fático, o juízo recorrido pronunciou os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em concurso de agentes. Nesse particular, foi declinada a seguinte fundamentação acerca da existência de materialidade e de indícios suficientes de participação acusada na trama delitiva:

O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares a prova da materialidade e os indícios de autoria.

No presente caso é imputado ao acusado um homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, por isso, a primeira questão a ser analisada é
a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas nos seguintes documentos: Laudo Necroscópico nº 2021.04.00032-TAN, constante no ID nº 24486249 - Pág. 07; Análise técnica de imagem nº 004/2021-SSP/DIDEM/PC/P. ID 24486250 e na Declaração de óbito, constante no ID nº 312199589- Pág. 28 e no Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver – 2021.04.000026-CCV (Ids. 27229497 e 27229500).

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidades do delito passo a analisar a questão da existência de indícios suficientes de autoria, observando que a tese principal da defesa do acusado indicado como autor imediato é a retirada das qualificadoras e da acusada de participação é negativa de autoria, afirmando que não participou dos fatos.

Nesta oportunidade anoto que o acusado ao ser ouvido não negou os fatos alegando que resumidamente que teria sido de abuso sexual por parte da vítima e que por isso teria praticado os fatos, por outro lado, a acusada fez uso do direito ao silêncio, e, por isso, sem argumento de autoridade não tenho conhecimento de suas versões dos fatos.

Anoto que os indícios suficientes de autoria em relação ao acusado são observados independentemente de suas afirmações, tendo em vista os depoimentos das testemunhas ouvidas indicam a real possibilidade de tenha sido o acusado o autor dos disparos de arma de fogo que mataram a vítima.

Por outro lado,
não posso acolher nesse momento as afirmações da defesa de que ela não participou dos fatos, eis que diante do teor dos depoimentos e das próprias afirmações do réu (autor imediato) ela o levou ao local dos fatos e esperou ele voltar para lhe levar embora, ficando existente a possibilidade de sua participação. Anoto que a afirmação do acusado de que a ré não tinha conhecimento do que ele iria fazer não resta de plano demonstrado eis que ele mesmo disse que ela sabia do suposto abuso que ele teria sofrido, bem como, a conduta dela de levar e esperar pode sim gerar dúvidas sobre sua participação
, [...] (18371841 – Pág. 4/5, grifos nossos)

Em complemento, a sentença impugnada destacou trechos dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas, os quais clarificam a participação de Jeissyane dos Santos na trama delitiva. Confira-se, a esse respeito, fragmento do quanto declarou Raissa Maria Soares Beleboni, Delegada de Polícia responsável por relatar o inquérito subjacente:

[...] nós identificamos que o denunciado conseguiu o apoio de uma pessoa em uma moto e com as imagens do motel, identificamos que era uma mulher, realizamos as diligências com o intuito de identificar o veículo e quem seria essa mulher. [...] Desse modo, com as imagens do motel, identificamos que a motocicleta vem na mesma rua que ele (denunciado), fica parada, quase em frente ao estabelecimento comercial e a piloto da moto fica olhando para trás, realmente aguardando, e treze segundos depois o acusado sobe na garupa do veículo e sai em alta velocidade. A motocicleta foi identificada, nós constatamos através, até do depoimento da Jeyssiane que já foi ouvida na delegacia e informou que a motocicleta era do cunhado dela que ela tinha ido levar essa amiga no shopping e na volta, concidentemente, teria passado pelo local e o Marcos pediu para que esperasse, nós identificamos a motocicleta e fizemos a oitiva da Joicy, que na época tinha um relacionamento amoroso com a Jeyssiane e na primeira oportunidade ela mentiu, disse que a moto era do irmão e etc, mas nós identificamos que o irmão dela estava morando em Itaituba já fazia um tempo e que a moto ficava com a Jeyssiane para fazer as viagens que ela precisasse, ou seja, nós confirmamos que a Jeyssiane estava na motocicleta no dia dos fatos e através das câmeras, percebemos o comportamento dela em aguardar por esses segundos, sempre olhando pra trás e até que o Marcos (denunciado) chegasse [...] então de maneira resumida, identificamos que a vítima fez algum tipo de brincadeira com o Marcos (denunciado) ele se ofendeu com a brincadeira, apuramos que esse comportamento era comum da vítima, ele era alcoólatra, sempre mexia com as pessoas, mas era muito querido e não se envolvia em confusões, o Marcos se incomodou com aquilo, se armou, voltou e com o apoio da Jeyssiane executou a ação criminosa. (ID 18371841 – Pág. 5/6)

Por fim, o juízo recorrido acentuou a existência de indícios suficientes de participação delitiva da recorrente com base nas seguintes considerações:

Desta forma, através das informações trazidas pelas testemunhas encontro indícios de que o acusado pode ter sido o autor dos disparos de arma de fogo, bem como, que a acusada pode ter participado dos fatos levando o autor imediato ao local dos fatos e o retirando de lá, indicando a possibilidade de sua participação, gerando dúvidas sobre essa questão.

Ocorre que apesar de todo o respeito que é merecedor o Nobre advogado da acusada nessa oportunidade não posso acolher nenhuma de suas teses (absolvição sumária e impronúncia por ausência de autoria), pois, a conduta de sua cliente da forma como praticada pode sim ser reconhecida como participação dos fatos.

Anoto ainda que nenhuma das testemunhas afirmaram algo diferente, ou seja, gerando para mim os indícios suficientes de autoria em relação aos dois acusados, o réu como autor imediato dos fatos (autor dos disparos de arma de fogo) e a ré como partícipe dos fatos (motorista do veículo que levou o réu ao local dos fatos e de lá o tirou), e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre as questões de existência de “indícios suficientes de autoria” o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso [...] (ID 18371841 - Pág. 8/9)

Destarte, à vista da motivação
supra,
não vislumbro margem para acolher os pleitos de absolvição sumária/impronúncia deduzidos em favor da recorrente Jeissyane Taíse Ribeiro dos Santos. Isso porque, no ponto, deve ser observada a diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais, segundo a qual “no encerramento da primeira fase do procedimento escalonado atinente aos processos de competência do Tribunal do Júri, o magistrado
a quo
só poderá deixar de encaminhar o julgamento ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, se as provas dos autos, de forma inconteste, apontarem para a impronúncia (art. 414, CPP)” ou “absolvição sumária (art. 415, CPP)”, o que não ocorreu na espécie. (TJGO,
RESE n. 5408089-26.2020.8.09.0100
, relator Desembargador Eudélcio Machado Fagundes. No mesmo sentido: TJRO,
RESE n. 0014348-89.2009.822.0011
, relator Juiz Enio Salvador Vaz).

Sob outro ângulo, o
afastamento das qualificadoras
requerido por Marcus Nathan Ferreira também não autoriza o provimento da pretensão recursal.

Na hipótese dos autos, o homicídio atribuído ao recorrente foi qualificado pela suposta motivação fútil da conduta, a qual foi materializada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Veja-se, a esse propósito, a fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para reconhecer a incidência do art. 121, §2º, II e IV, na espécie:

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará lançou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

[...]

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “consistente em um desentendimento, uma discussão, prévia havida com a vítima no local dos fatos”, e, isso pode ser classificado como fútil, pois, essa situação pode ser reconhecida como desproporcional para matar alguém, nesta oportunidade vislumbro que as alegações do réu de que foi vítima de abuso pode até afastar a qualificadora, mas entendo que retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente [..]

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pois, segundo a acusação a aludida qualificadora se verifica tendo em vista que a vítima “foi atacada inadvertidamente e desproporcionalmente por um homem armado com uma arma de fogo, enquanto estava desarmada, tranquilamente em um estabelecimento comercial que costumava frequentar, aberto ao público, durante o dia” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída aos acusados pode sim ter impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente [...]

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso. (ID 18371841 - Pág. 10/12)

Como se vê, a qualificação do crime de homicídio está adequadamente justificada no substrato fático da causa, de modo que descabe a esta instância revisora reanalisar provas e requalificar a dinâmica dos fatos para chegar à conclusão diferente daquela chancelada pelo juízo recorrido.

A esse respeito, saliento que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), como se verifica na hipótese.

Quanto ao mais, a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Estaduais “tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no HC n. 871.560/BA
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), proposição que também se aplica com respeito ao elemento surpresa da investida criminosa, o qual demanda análise “do
modus operandi
do momento da conduta” (TJCE,
RESE n. 0010965-05.2015.8.06.0055
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto).

Nesse particular, acrescento que “o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima só se revelaria possível, neste momento processual, caso inexistissem elementos probatórios mínimos a amparar a sua possível ocorrência, o que não se verifica no caso em testilha, no qual há indícios de que a vítima teria sido surpreendida com diversos disparos de armamento, enquanto estava desarmada, sem ter tido a chance de reação.” (TJAL,
RESE n. 0000513-51.2012.8.02.0022
, relator Desembargador Sebastião Costa Filho).

Destarte, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 225700/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2024